Tribunal: STF
Processo: HC 222405
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Alessandro Silverio, Bruno Augusto Gonçalves Vianna, Sylvio Lourenço da Silveira Filho e Maria Augusta Oliveira de Souza, em favor de Cristiano Azambuja Gomes contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 763.767/RS . 



    Colho da decisão impugnada (eDOC 6, pp. 98-99):



    O Paciente e outros suspeitos foram denunciados pela suposta prática do delito previsto no art. 18 c.c. o art. 19, ambos da Lei n. 10.826/2003, pois, consoante a denúncia, em tese, "introduziram clandestinamente no território nacional e transportaram componentes e acessórios para armas de fogo, munição e peças para recarga de munição, inclusive projéteis, peças para recarga de munição, canos de arma de fogo e estojos de uso restrito, de origem e procedência estrangeira, sem autorização das autoridades competentes" (fl. 110). 



    O Juízo Federal da 2.ª Vara Federal de Santana do Livramento/RS recebeu a denúncia e, posteriormente, indeferiu a oitiva das testemunhas arroladas na peça defensiva (fls. 183-184). 



    Irresignada, a Defesa ajuizou correição parcial, com pedido de liminar, perante a Corte de origem. 



    O Tribunal a quo deu parcial provimento à correição parcial, em acórdão assim ementado (fl. 91): 



    "CORREIÇÃO PARCIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA DEFESA POR AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA. NECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO. 



    1. A correição parcial encontra previsão no art. 164 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal, sendo destinada à emenda de erros ou abusos que importem a inversão tumultuária de atos e fórmulas legais, a paralisação injustificada dos processos ou a dilação abusiva dos prazos pelos Juízes de primeiro grau, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei.



    2. Caso em que a correição parcial foi interposta contra a decisão proferida pelo juízo corrigido, que indeferiu a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa em razão da não apresentação de justificativa circunstanciada.



    3. Afim de evitar futura alegação de nulidade do processo, por cerceamento de defesa, impõe-se determinar ao juízo corrigido que, antes da realização da audiência de instrução, conceda prazo para a defesa apresentar justificativa circunstanciada para a oitiva das testemunhas por ela arroladas na resposta à acusação.



    4. Correição parcial parcialmente provida."



    Neste mandamus, os Impetrantes assinalam que, embora tenha dado parcial provimento à medida correcional, a decisão impugnada "manteve a ilegalidade e a abusividade de parte da decisão proferida pelo juízo singular, uma vez que atribuiu à defesa a responsabilidade por justificar circunstanciadamente a oitiva das testemunhas defensivas arroladas em sede de resposta à acusação" (fl. 16).



    Alegam que a aludida decisão impõe à Defesa uma obrigação não prevista em lei. Afirmam que o art. 396-A do Código de Processo Penal não exige, em momento algum, que a Defesa "demonstre qualquer justificativa quanto à apresentação do rol de testemunhas" (fl. 16). Asseveram, ainda, que constitui flagrante violação do direito à prova "condicionar a produção da prova à justificativa circunstanciada de seu conteúdo" (fl. 24), bem como alegam que viola o devido processo legal obrigar a Defesa a "antecipar sua estratégia defensiva" (fl. 25). 



    Nesta Corte, reitera-se o pedido formulado àquele Tribunal para que a liminar seja concedida e suspensos, até a apreciação do mérito, os atos do processo principal, com destaque para a audiência de instrução e julgamento marcada para 21/11/2022. No mérito, requer-se a concessão definitiva da ordem a fim de dispensar a defesa do “ônus de justificar a relevância e pertinência da prova testemunhal que ela pretende produzir, uma vez que não existe previsão legal que imponha tal ônus” (eDOC 1, p. 14). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem (eDOC , pp. 114-115).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, rel. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907-AgR/RJ, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287/DF, rel. Luiz Fux, DJe 7.3.2016. 



    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005). 



    Na hipótese dos autos, entendo caracterizada situação ensejadora do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF. 



    Ao receber a denúncia e ordenar a citação dos réus para a apresentação de resposta à acusação, o juiz federal consignou que eles deveriam “justificar, circunstanciadamente, a necessidade da oitiva em juízo de eventuais testemunhas arroladas, frisando-se que os depoentes, consoante o disposto no artigo 400, §1º, do Código de Processo Penal, devem ter conhecimento sobre os fatos relevantes para o julgamento da causa” (eDOC 4, p. 115).



    Na resposta à acusação, a defesa do paciente arrolou 3 (três) testemunhas, com a indicação dos respectivos endereços, e requereu a expedição de carta precatória para a oitiva delas (eDOC 5, p. 28). 



    O magistrado federal, no entanto, indeferiu a produção da prova testemunhal, nos seguintes termos (eDOC 5, pp. 44-45, grifos editados):



    (...)



    De acordo com o art. 397 do CPP, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar: "I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou IV - extinta a punibilidade do agente". 



    Registre-se que as situações acima devem estar indubitavelmente comprovadas. Em havendo dúvida, não se absolve sumariamente, prosseguindo-se o processo nos seus ulteriores termos. 



    Na presente ação penal, as defesas não alegaram/comprovaram a ocorrência de alguma das hipóteses acima referidas. Em sendo assim, e não havendo, de fato, hipótese de absolvição sumária, determino o prosseguimento do processo, na forma do art. 399 do CPP. 



    Com amparo no art. 400, §1º, do CPP, indefiro a oitiva das testemunhas arroladas nas peças defensivas, porquanto, mesmo devidamente cientificados da necessidade de justificar, circunstancialmente, a necessidade da oitiva em juízo, nada manifestaram, impossibilitando a análise da sua relevância e pertinência. 



    Repiso, por oportuno, a possibilidade, em se tratando de testemunha abonatória, de juntada de declarações escritas, que terão o mesmo valor probatório.



    Contra essa decisão, os ora impetrantes ingressaram com correição parcial (eDOC 4, pp. 35-58). O Tribunal Regional Federal da 4ª Região suspendeu a audiência de instrução outrora designada e determinou que o Juízo de origem, antes da realização daquela, concedesse prazo para que a defesa apresentasse a aludida justificativa circunstanciada para a oitiva das suas testemunhas (eDOC 4, p. 96-101). 



    A defesa do paciente impetrou então habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, cuja liminar foi indeferida pelo relator. 



    Na doutrina, aponta-se que o direito à prova é essencial ao devido processo penal e ao direito à ampla defesa (GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Direito à prova no processo penal. RT, 1997. p. 77-90; FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 7ª ed. RT, 2012. p. 79-83).



    Não há dúvidas de que o Juízo deve realizar um controle de admissibilidade de provas requeridas pelas partes, a partir dos critérios de relevância e pertinência. Assim, afirma-se que, “nos sistemas probatórios em que às partes é assegurado um verdadeiro direito à prova, os critérios de admissibilidade devem ser concebidos a partir de um regime de inclusão: a regra é que os meios de prova requeridos pelas partes devem ser admitidos. Somente haverá exclusão nos casos de manifesta irrelevância ou impertinência do meio probatório requerido pelas partes”. (BADARÓ, Gustavo H. Processo Penal. 6ª ed. RT, 2018. p. 409) 



    Nesse sentido, a Segunda Turma já assentou o direito à prova defensiva, mesmo na fase de investigação preliminar, se pertinente e relevante à persecução penal:



    “Habeas corpus. 2. Direito à prova e à paridade de armas. 3. Imagens de câmeras de monitoramento em posse de terceiros. Pedido da defesa indeferido pelo Juízo de origem. 4. Relevância e pertinência. 5. Ordem concedida para garantir que as imagens sejam preservadas e levadas aos autos.” (HC 166.694, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.3.2019)



    Com relação à resposta à acusação – a primeira manifestação defensiva no procedimento ordinário – assim regula o CPP (grifos editados):



    “Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. 



    § 1º A exceção será processada em apartado, nos termos dos arts. 95 a 112 deste Código.



    § 2º Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) dias.”



    Percebe-se que a resposta à acusação é peça fundamental ao exercício da ampla defesa no processo penal, pois consolida momento em que se apresentam as primeiras reações defensivas à pretensão acusatória.



    Isso resta evidente a partir da leitura do § 2º do art. 396-A, acima transcrito, no qual se consagra a indispensabilidade de tal ato para o devido prosseguimento do feito. Se não oferecida pela defesa técnica, deve o Juízo nomear necessariamente defensor para oferecê-la.



    A produção de elementos probatórios é um direito do réu e o mencionado art. 396-A do CPP dispõe ser esse o momento processual para se arrolar as testemunhas de defesa. 



    Segundo se infere da leitura do art. 400, §1º, do CPP, o juiz pode indeferir provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. No entanto, isso deve ocorrer a partir da audiência de instrução e julgamento, ou seja, após a colheita da prova, oportunidade em que poderá efetuar a valoração do que colhido. Não há obrigação legal para que a defesa justifique, nessa fase prévia à audiência, a necessidade de uma prova por ela requerida tempestivamente. 



    Nesse sentido já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça: 



    PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERAÇÃO. INDEFERIMENTO DE OUVIDA DE TESTEMUNHA ARROLADA NA DEFESA PRELIMINAR, SEM QUE TENHA SIDO DECLINADA MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 



    1. Nos termos do Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, não é cabível habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão singular, sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. A atuação defensiva, perante o magistrado, inicia-se, efetivamente, com a apresentação da defesa prévia, prevista no art. 396-A do Código de Processo Penal: "Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário".



    3. Esse é o momento exato no qual o réu tem o direito à ouvida da testemunha por ele arrolada; após, caso não seja requerida a prova testemunhal, passa a ter somente interesse legítimo.



    4. "Ouvir testemunha não é direito das partes na hipótese de omissão da defesa em propor a prova na ocasião prevista no processo penal, que muito bem define momentos de admissão, de produção e de avaliação da prova. Nesse caso, se o réu deixa de exercer o seu direito de propor a prova no prazo que o Código estabelece, ele não mais tem direito a ouvir as testemunhas e passa a ter interesse - legítimo - de ouvir essas pessoas, mas essa avaliação é do juiz, baseada em sua conveniência, nos termos do art. 209 do Código de Processo Penal" (RHC 73.807/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 11/05/2017).



    5. No caso em exame, a decisão de indeferimento da prova testemunhal não atendeu aos ditames do art. 93, IX, da Constituição Federal, que daria suporte à aplicação idônea do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal.



    6. O condicionamento feito pelo magistrado denota ilegalidade passível de correção, pois, embora ao magistrado, no curso do processo penal, seja facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, é bem verdade que a defesa preliminar do art. 396-A do CPP determina que a parte poderá arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário".



    7. Inexiste nesse comando legal a obrigatoriedade de circunstanciar o cabimento das testemunhas, cuja ouvida é permitido indeferir, desde que declinada, motivadamente, suas razões, o que não ocorreu na hipótese em exame.



    8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para anular a audiência de instrução e julgamento, devendo outra ser realizada para, intimadas previamente as testemunhas defensivas, assegurar o cumprimento do devido processo legal (HC 419.394/CE, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. Em 5/12/2017, publicado no DJe de 12/12/2017, grifos editados). 



    Além disso, essa mesma exigência não foi feita à acusação. Em observância ao princípio da paridade de armas, o mesmo tratamento deve ser conferido às partes.



    Ante o exposto, defiro a medida liminar para suspender a audiência de instrução e julgamento agendada para 21/11/2022 e, no mérito, concedo a ordem de habeas corpus para afastar a exigência de justificativa circunstanciada para a oitiva de testemunhas arroladas pela defesa, nos termos do art. 396-A do CPP.



    Publique-se e comunique-se com urgência.



    Brasília, novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente